Tribunal: TJDFT
Processo: 0728182-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0728182-22.2019.8.07.0000 IMPETRANTE: RAYANE OLIVEIRA DA SILVA PACIENTE: KAROLINE SILVA DE SOUZA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado em favor de KAROLINE SILVA DE SOUZA no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, por suposta infração ao art. 171, caput, do Código Penal e art. 2o, caput, da Lei de Organização Criminosa. Alega a impetrante, em síntese, ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar, inexistindo qualquer risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. Sustenta que a paciente é primária e portadora de bons antecedentes. Aduz, ainda, excesso de prazo para o término da instrução criminal, uma vez que o paciente está presa preventivamente há 91 dias, sem que tenha sido designada audiência de instrução, o que afronta o princípio da razoável duração do processo. Pleiteia, assim, a expedição de alvará de soltura ou ainda que sejam impostas medidas cautelares alternativas É o breve relatório. DECIDO. De início, registro que a impetração será conhecida apenas em parte, uma vez que os fundamentos de suporte da prisão preventiva já foram chancelados pelo Tribunal por ocasião do julgamento de mérito do habeas corpus que firmou a prevenção desse writ, indicado na certidão de ID 13416733 (HC 0721062-25.2019.8.07.0000). Desse modo, como a impetrante não traz qualquer fato novo que justifique o reexame dos fundamentos reitores da medida cautelar extrema, a hipótese não enseja a aplicação do art. 316, do CPP, constituindo de fato rematada reiteração de pedido já julgado. Assim sendo, conheço do remédio constitucional apenas quanto à alegação de excesso de prazo para o término da instrução criminal, e nesse limite de cognição examino o pedido de liminar. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da medida urgente. Ressalte-se que o limite temporal para a formação da culpa não se submete a critérios aritméticos rígidos, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto, cuja complexidade e peculiaridades da tramitação podem justificar um maior elastecimento dos parâmetros legais. Na espécie, a sequência cronológica dos fatos juridicamente relevantes demonstra que não ocorreu demora excessiva, nem dilações indevidas dos prazos processuais, não traduzindo, em nenhum momento, situações anômalas que comprometessem a efetividade do processo ou ferissem as garantias constitucionais. Além disso, trata-se de feito de maior complexidade, mormente porque as investigações dão conta da prática em série de crime de estelionato, do tipo “conto do paco”, por 7 (sete) investigados que atuavam de forma reiterada, perfazendo inúmeras vítimas e gerando prejuízos econômicos de grande monta. Ademais, do que consta, já houve o recebimento da denúncia e os autos encontram-se em fase de defesa preliminar, sendo o último andamento do dia 29/11/2019. Sendo assim, não se vislumbrando, de plano, excesso de prazo na hipótese, razão pela qual DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 08 de janeiro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator